Tribunal: STF
Processo: ARE 1486076
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL — OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE — ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL - BASE DE CÁLCULO ICMS - PIS/PASEP E COFINS - Decisão agravada que rejeitou a exceção de não executividade oposta pela empresa executada, sob o fundamento de inexistir qualquer nulidade acometida à CDA que embasa o procedimento executivo, não tendo ocorrido inconstitucionalidade na inclusão de PISPASEP e COFINS na alíquota do ICMS, nem bis in idem no cômputo dos honorários advocatícios — Pretensão de reforma da decisão que objetiva tutela de urgência voltada à exclusão do PIS/Pasep e da COFINS da base de cálculo do ICMS - Inadmissibilidade - 1. Higidez do título executivo fiscal - Cumprimento dos requisitos formais de validade — Certidão de dívida ativa que goza de presunção de certeza e liquidez (art. 3º, da LEF e art. 204, do CTN) - tributo sujeito a “lançamento por homologação”, cabendo à autoridade fiscal apenas ratificar, ainda que implicitamente, as informações previamente declaradas pelo contribuinte — Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo — Inteligência do Enunciado nº 436, da Súmula do C. STJ — 2. Inaplicabilidade do quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 574.706, afetado à sistemática de repercussão geral, que concluiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o fundamento de que o valor recolhido a título de ICMS não consiste em faturamento, ou mesmo receita em contexto mais amplo, do contribuinte — A base de cálculo do ICMS deve ser o valor da operação mercantil realizada - O legislador infraconstitucional englobou no termo “valor da operação ou do serviço prestado” o montante correspondente ao repasse do conteúdo econômico do PIS/Pasep e da COFINS ao consumidor, por liberalidade da própria contribuinte, por tratar-se de mero repasse econômico e não jurídico, que não possui caráter tributário - Inteligência do art. 155, §2°, inciso XII, alínea “i", da CF/88 c.c. art. 13, da Lei Complementar nº 87/1996 — Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - 3. Multa sancionatória aplicada no percentual de 20% que, ademais, não possui efeito confiscatório - Decisão mantida - Recurso da empresa-contribuinte não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente